Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-78.2025.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se os documentos apresentados pela

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se os documentos apresentados pela seguradora autora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o fornecimento defeituoso de energia elétrica e os danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas subsiste o ônus da autora de comprovar o dano e o nexo causal com a prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os laudos técnicos juntados à inicial foram elaborados de forma unilateral, carecendo de especificação técnica acerca da origem dos danos, metodologia empregada e ausência de contraditório, não servindo como prova idônea para imputação de responsabilidade à concessionária. A ausência de conservação dos equipamentos danificados pela seguradora inviabilizou a produção de prova pericial direta, o que compromete a comprovação do nexo de causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A seguradora que promove ação regressiva em face da concessionária de energia elétrica deve comprovar, ainda que minimamente, o nexo de causalidade entre os danos alegados e falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos técnicos unilaterais e genéricos, desacompanhados de perícia ou contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 8.987/95, art. 6o, §1o; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 210. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1002770-87.2024.8.26.0363, Rel. Walter Exner, j. 4.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1002264-53.2023.8.26.0038, Rel. Rômolo Russo, j. 24.03.2025;
TJSP, Apelação Cível 1008268-73.2024.8.26.0361, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 26.02.2025.